Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que o acórdão é claro e expresso ao examinar a questão referente à inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no § 1o do artigo 1o da Lei 9.873 no âmbito da administração sanitária do Distrito Federal, razão por que não há que se falar em omissão. 2.1. Embargos de declaração não se prestam para o rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.